Tribunal: STF
Processo: RE 1308634
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de percepção, por secretário municipal, de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 7º, incisos VIII e XVII, 29, inciso V, e 39, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Articula com a impossibilidade de recebimento, por agente político, de verba não incluída na parcela única denominada subsídio, porquanto ausente legislação municipal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo, quando, do exame do recurso extraordinário nº 650.898, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 484 –, redator do acórdão ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2018, veiculou entendimento – em relação ao qual guardo ressalvas – segundo o qual o disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, a versar o caráter excludente da parcela remuneratória subsídio “não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”, assentando a constitucionalidade de legislação municipal a instituir tais verbas em benefícios de agentes políticos. 
    O Colegiado de origem assentou o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias à agente político do município, independentemente da existência de lei municipal a prever tais verbas. A propósito, transcrevo trecho contido no acórdão recorrido:
    Desse modo, é possível a percepção de férias e 13º salário pelos agentes políticos, o qual não é incompatível com o art. 39, § 4º, da CF. 
    Apesar de não haver lei municipal autorizando o pagamento de férias, do terço constitucional e 13º salário aos agentes políticos, entendo que tais verbas devem ser a todos os servidores públicos lato senso, o que engloba os agentes políticos, eis que previsto 39, § 3º, da CF (art. 7º, inc. VIII e XVII, da CF). 
    Tem-se circunstância de subsunção da tese formalizada pelo Supremo ao caso, em observância ao princípio da legalidade, a vincular atuação da Administração Pública em todos os níveis – artigo 37 da Constituição Federal –, conforme precedentes deste Tribunal: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, ante a ausência de legislação local instituidora do benefício pleiteado.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator